Tribunal: TJBA
Processo: 8001626-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001626-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZINHA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MATERIA
L
E MORA
L
. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARIA TEREZINHA DE ARAÚJO, contra sentença da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado em Ação de Indenização por Danos Materia
l
e Mora
l,
ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, sob o fundamento da ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, II, do CPC. A
A
utora pleiteava indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP, alegando não ter havido a aplicação correta dos índices inflacionários e ilegalidade na utilização de redutor normativo, resultando em saldo irrisório ao tempo de sua aposentadoria. Sustentou que a ciência inequívoca da lesão somente se deu em 21 de agosto de 2024, com a obtenção de extrato e parecer técnico, de modo que não se configuraria a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil para o ajuizamento de
lide
indenizatória por supostos desfalques e má gestão da conta individual do PASEP, em especial se esse marco deve ser a data do saque integral dos valores ou a data de posterior obtenção de extrato e parecer técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo
n°
1150, estabelece que a pretensão de ressarcimento, por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tem ciência inequívoca do prejuízo.

A Primeira Câmara Cível do TJBA interpreta, em consonância com o STJ, que a ciência inequívoca do prejuízo se consuma no momento do saque integral da conta, ocasião em que o beneficiário tem contato direto com o saldo disponível, podendo aferir eventual irregularidade ou defasagem.

A extração posterior de extrato e elaboração de parecer técnico não têm o condão de renovar ou postergar o início do prazo prescricional, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e de tornar imprescritível a pretensão indenizatória.

No caso concreto, a Apelante realizou o saque do saldo da conta do PASEP em 13/07/2009, razão pela qual o prazo prescricional decenal se esgotou em 13/07/2019. Como a ação foi ajuizada apenas em 07/01/2025, a prescrição está configurada.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, não havendo nulidade ou ilegalidade na extinção do processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional decenal, para pretensão indenizatória relativa à conta vinculada ao PASEP, é a data do saque integral dos valores, momento em que se presume a ciência inequívoca do titular quanto ao saldo disponível.

A obtenção posterior de extratos e pareceres técnicos não configura novo marco para
o
início do prazo prescricional, sob pena de tornar imprescritível a pretensão.

A inércia por período superior ao decênio legal, após o saque, inviabiliza o exame do mérito por força da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 332, §1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1150; TJBA, Apelação Cível nº 8122315-36.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 15.09.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8013268-80.2024.8.05.0146, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001626-26.2025.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante
MARIA TEREZINHA DE ARAÚJO,
sendo
Apelado o

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.